Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRPF. SUSPENSÃO DE DESCONTO SOBRE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTE RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão dos descontos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que é necessário averiguar se o quadro clínico da parte amolda-se exatamente aos termos da lei para ser beneficiada com a isenção do IR, uma vez que não se admite ampliação da interpretação legal.
2. A agravante sustentou que a continuidade dos descontos prejudica sua capacidade financeira, especialmente considerando os altos custos com tratamento médico, e invoca a aplicação das Súmulas 598 e 627 do STJ, que dispensam a necessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da doença para fins de isenção tributária. Aduziu que continua a pagar Imposto de Renda de Pessoa Física sobre seus proventos de aposentadoria a despeito dos seus expressivos gastos com medicamentos e tratamentos. Afirmou que a doença que lhe acomete (cardiopatia grave) está enquadrada no rol de doenças elencadas no inciso XIV, do art. 6o da Lei no 7.713/88 que regula a isenção de IRPF. Requereu a concessão da tutela recursal para determinar que o agravado deixe de reter as importâncias a título de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física em nome do Recorrente, diretamente no pagamento de seus proventos (IRRF). No mérito, requereu o provimento do agravo.
3. Recurso próprio, tempestivo. Preparo regular (ID 67735323). Tutela antecipada recursal indeferida (ID 67738270). Contrarrazões apresentadas (ID 68591198).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade da suspensão dos descontos de IRPF sobre os proventos de aposentadoria da agravante.
5. Disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
6. Nos termos do art. 6, XIV, da Lei no 7.713/1988, que altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
7. No caso, necessária a averiguação se o quadro constante do laudo médico apresentado se amolda aos critérios determinados na legislação pertinente. Sendo prudente que se oportunize o exercício do contraditório.
8. Inexiste perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a suspensão do recolhimento do tributo em sede antecipatória, uma vez que o isenção pretendida pode ser conferida ao final do processo, cujo rito é sumaríssimo. Ademais, o quadro médico da autora e os documentos pertinentes datam de 2013, o que afasta eventual urgência em razão da ausência de contemporaneidade.
9. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.